Tribunal: TJPA
Processo: 0105606-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105606-98.2015.8.14.0301

APELANTE: D. D. S. A., ALDA LEIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ANDRE LUIZ PEIXEIRA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO
DO ART. 128, I DA LEI COMPLEMENTAR N° 80/1994 – EXTINÇÃO DO FEITO – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à exigência ou não da intimação, por intermédio da Defensoria Pública, para que a parte se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do feito.

2. Em suas razões recursais, pugna o recorrente pela decretação da nulidade da sentença, face a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994 e art. 5°, §5° da Lei Federal n° 1.060/1950.

3. Com efeito, a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar nº 80/94 e, tal providência, foi observada pelo Juízo de origem, tendo os autos sido devolvido para que se adotasse as providências cabíveis, por ter o membro do referido órgão entendido que a parte exequente teria demonstrado desinteresse no processo, conforme
ID 10374662 - Pág. 1), afastando assim,
o argumento articulado pelo recorrente, quanto a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

4. Assim,
data vênia
, o parecer ministerial apresentado, entende que o juízo a quo agiu em observância aos preceitos normativos do ordenamento jurídico pátrio, não padecendo a sentença vergastada de qualquer nulidade ou necessidade de reforma.

5, Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante

D. D. S. A.
, representada por
ALDA LEIA RODRIGUES DA SILVA

e
como apelado
ANDRÉ LUIZ PEIXEIRA AMARAL.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0105606-98.2015.8.14.0301

APELANTE:

D. D. S. S.

REPRESENTANTE:

ALDA LEIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

ANDRE LUIZ PEIXEIRA AMARAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D. D. S. A.
, representado por

ALDA LEIA RODRIGUES DA SILVA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
,

ajuizada por si em face de
ANDRÉ LUIZ PEIXEIRA AMARAL
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
10374650
), narrou o autor que o requerido deixou de cumprir com suas obrigações alimentares, não efetuando o pagamento das prestações devidas.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID
10374731
) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de abandono de causa.

Irresignado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID
10374734
), pugnando pela decretação da nulidade da sentença, face a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994 e art. 5°, §5° da Lei Federal n° 1.060/1950.

Suscita, também, a nulidade pela impossibilidade de extinção do feito sem a intimação pessoal do assistido para dar andamento no feito, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para que desconstituída a sentença objurgada, seja determinado o regular processamento do feito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID
10374743), pugna a parte apelada pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10611859
), o Douto Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
11470570)
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à exigência ou não da intimação da Defensoria Pública, para que a parte se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do feito.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente pela decretação da nulidade da sentença, face a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n° 80/1994 e art. 5°, §5° da Lei Federal n° 1.060/1950.

Em análise dos autos, observa-se que a tese sustentada pelo recorrente não merece acolhimento, isto porque no ID
10374661 consta a determinação de intimação pessoal, via postal, da parte exequente/apelante para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo esta permanecido inerte, conforme certidão de ID 10374661 - Pág. 6.

No ID 10374661 - Pág. 7, o magistrado a quo considerando versar ação sobre interesse de menor, determinou a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para manifestação, oportunidade em que se manifestou pela intimação pessoal do exequente através do Oficial de Justiça, para que se manifestasse quanto o interesse no feito, e caso, permanecesse inerte, restaria caracterizado o abandono da causa. Certificação no ID 10374661 - Pág. 13 da impossibilidade de intimação da parte autora, em razão de não mais residir no endereço diligenciado, ocasião em que o magistrado de origem (ID 10374661 - Pág. 14), determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar manifestação sobre a referida certidão, tendo o referido Órgão apresentado a seguinte manifestação:

“Conforme determinação deste juízo, a Defensora Pública que esta subscreve informa que não foi possível contatar a requerente via contato telefônico. Ademais, ressalta-se a ineficácia de expedição de novo telegrama, posto que o Sr. Oficial de Justiça tentou intimar a requerente no endereço constante nos autos, porém a mesma já não reside neste local,

conforme referida certidão de fls. 98.

Desta forma,
tendo em vista que a requerente não atualizou endereço nos autos, nem compareceu nesta instituição, demonstrando desinteresse no processo, devolvo os autos sem manifestação, para que o juízo adote as providências que entender cabíveis
.”

Com efeito, a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar nº 80/94 e tal providência foi observada pelo Juízo de origem, tendo os autos sido devolvido para adoção das providências cabíveis, por ter o membro do referido órgão entendido que a parte exequente teria demonstrado desinteresse no processo, conforme ID
(ID 10374662 - Pág. 1), afastando assim,
o argumento articulado pelo recorrente quanto a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Ademais, vale ressaltar que a inércia da parte autora ocorrera a partir do momento em que mudou de residência e deixou de comunicar o novo endereço ao juízo, violando o dever processual de manutenção do endereço para intimação devidamente atualizado (art. 274, caput e parágrafo único) e, consequentemente, inviabilizando a possibilidade de sua intimação dos atos processuais.

Nesse sentido é o julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO - VALIDADE - ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15.
É dever da parte informar mudança de endereço, sendo válida a intimação no endereço constante no processo, conforme autoriza a previsão do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15
.

(TJ-MG - AI: 10000210819520001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/05/2022, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - ART. 485, III, § 1º, DO CPC/15 - REQUISITOS CUMPRIDOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - VALIDADE - ART. 319, II, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - ART. 485, III, § 1º, DO CPC/15 - REQUISITOS CUMPRIDOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - VALIDADE - ART. 319, II, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - ART. 485, III, § 1º, DO CPC/15 - REQUISITOS CUMPRIDOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - VALIDADE - ART. 319, II, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - ART. 485, III, § 1º, DO CPC/15 - REQUISITOS CUMPRIDOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - VALIDADE - ART. 319, II, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - SÚMULA 240 DO STJ -- SENTENÇA MANTIDA. Patenteada a vontade deliberada do autor em abandonar o processo e cumpridos os requisitos previstos em lei, cabível a extinção do processo sob tal fundamento, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. É válida a intimação pessoal dirigida ao endereço do autor informado na inicial, sendo seu dever comunicar ao Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 319, II, e do art. 274, parágrafo único, do CPC/15.

(TJ-MG - AC: 10701061404565001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018).” (Negritou-se).

Nesta esteira de raciocínio, não há que se falar em violação a boa-fé objetiva ou ao contraditório na sentença vergastada, na medida em que o magistrado de origem determinou a prévia intimação pessoal do autor, bem como do membro da Defensoria Pública para que se manifestassem acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo a intimação do primeiro sido frustrada, tão somente, por culpa do próprio autor que mudou de endereço e deixou de comunicar ao juízo, já o segundo apresentou manifestação afirmando ter restado caracterizado o desinteresse da parte exequente no prosseguimento feito.

Assim,
data vênia
, o parecer ministerial apresentado, entendo que o juízo a quo agiu em observância aos preceitos normativos do ordenamento jurídico pátrio, não padecendo a sentença vergastada de qualquer nulidade ou necessidade de reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, data vênia ao parecer proferido pelo Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença guerreada nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/11/2022